Tribunal: STF
Processo: ARE 1503206
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA . PRETENSÃO A REAJUSTE DE VENCIMENTOS E RESPECTIVOS REFLEXOS NAS VANTAGENS PESSOAIS. LEI COMPLEMENTAR 036/2004. REVOGAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.



    1. Não há violação ao princípio da dialeticidade se o recorrente, nas razões da apelação, voltou-se de maneira explícita e direta contra todos os fundamentos da sentença.



    2. Afigura-se incontroverso que o apelante não possui direito adquirido à atualização dos seus vencimentos conforme a Lei Complementar nº 036/2004 diante da revogação da referida norma pelas Leis Complementares nº 142/2012 e nº 165/2014, todas do Município de Itumbiara.



    3. Em razão do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios recursais devidos pela parte recorrente. APELAÇÃO CÍVEL



    CONHECIDA E NÃO PROVIDA.



    SENTENÇA MANTIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e XXXVI e 37, XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    4.5. Na hipótese, é pleiteado o reajuste salarial desde o ano de 2006 até o momento atual. 



    4.6. Consoante se sabe, a prescrição para a matéria posta opera em 05 (cinco) anos. 



    4.6.1. Todavia, o caso em voga versa sobre prestações de trato sucessivo, que se renova mês a mês, nos termos da Súmula nº 85 e do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, verbis: 



    “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura”. 



    4.6.2. Ocorre que a demanda fora ajuizada somente em agosto de 2022, de forma que o autor pode reclamar somente os vencimentos de agosto/2017 em diante. Por outro lado, LC n° 036/04 já havia sido revogada desde o ano de 2012. 



    4.6.3. Desta feita, não há que se falar em reconhecimento do direito do demandante e respectiva atualização dos seus vencimentos conforme a Lei Complementar 036/2004, porque expressamente revogada pelas Leis Complementares 149/2012 e 165/2014, aplicáveis ao período requerido e não alcançado pela prescrição. 



    4.7. Ademais, é fato que o apelante também não é detentor de direito adquirido à atualização dos seus vencimentos nos termos da LC nº 036/2004, uma vez que o presente pleito abrange as diferenças relativas a período posterior à revogação da referida lei. 



    4.8. Com efeito, pela leitura das Leis Complementares nº 149/2012 e 165/2014, percebe-se que não houve aumento da carga horária e redução salarial do cargo ocupado pelo recorrente, não merecendo prosperar a tese de prejudicialidade das leis posteriores, mesmo porque o entendimento dominante sobre o tema é no sentido de que os servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico ou modo de cálculo de vantagem, observada, em qualquer hipótese, a salvaguarda constitucional da irredutibilidade dos seus vencimentos. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente